Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-23.2022.8.11.0036
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000291-23.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VAUDEMILSON ORLANDO PEREZ - CPF: 065.420.618-00 (RECORRENTE), THATIANE SILVA CAVICHIOLI DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 368.991.538-40 (ADVOGADO), GISELLE CRISTINA FUCHERBERGER BONFA - CPF: 220.836.018-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON FARIA ORIOLI - CPF: 291.016.418-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL AFASTADA - DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM – APURAÇÃO VIA AÇÃO ORDINÁRIA CÍVEL - RECURSO PROVIDO.

O incidente de restituição de coisa apreendida é matéria processual penal, devendo ser decidido na esfera criminal, mais especificamente pelo Juízo que determinou a constrição do bem.

Havendo dúvidas acerca do verdadeiro proprietário do bem apreendido, as partes devem ser remetidas ao juízo cível, nos termos do artigo 120, §4º do Código de Processo Penal, quando deverão promover ação adequada para provar o direito alegado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito proposto por
Vaudemilson Orlando Perez
em face da decisão prolatada pelo Juiz Criminal da Comarca de Guiratinga-MT, que declarou-se incompetente para analisar o Pedido de Restituição n. 1000291-23.2022.8.11.0036, remetendo os autos para o Juízo Cível da mesma Comarca.

Sustenta o recorrente que a competência do referido pedido deverá permanecer na esfera criminal (Juízo Criminal da Comarca de Guiratinga/MT), já que a discussão acerca da propriedade do bem já está sendo discutida nos autos n. 1000415-41.2020.8.26.0300 da 1ª vara de Jardinópolis/SP, na qual inclusive já fora determinado, de forma provisória, a sua condição de depositário, estando atualmente na posse do veículo.

Sustenta ainda que o presente processo criminal encontra-se atrelado ao inquérito que se busca averiguar a autoria do ato praticado em desfavor do recorrente.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 165070396).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 165070399).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 170623663).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Infere-se dos autos que, em 2018, o recorrente protocolou Pedido nº 1001080-28.2018.8.26.0300 perante o Juízo Criminal da Comarca de Jardinópolis-MT, objetivando a restituição do veículo de sua propriedade originária, apreendido pela autoridade policial da Delegacia de Polícia de Jardinópolis-MT em virtude do registro do boletim de ocorrência/RDO nº 1566/2018 em que o mesmo e Anderson Faria Orioli noticiam a suposta ocorrência do crime de estelionato envolvendo a venda do supracitado bem no site OLX.

Contudo, antes do cumprimento da decisão de deferimento da restituição, o Juízo declarou-se incompetente para a análise do pleito, em decorrência do encaminhamento do inquérito policial à Comarca de Rondonópolis/MT, local da agência bancária para onde foi direcionado o depósito efetuado por Anderson e, portanto, região onde a vantagem ilícita decorrente do suposto crime de estelionato teria sido obtida.

Remetido os autos à Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, em 12/04/2022 o Magistrado Singular, do mesmo modo, declarou-se incompetente para o processamento e julgamento do feito, ao tomar conhecimento de que o Inquérito n. 76/2019 instaurado para apurar a conduta delitiva
subjudice
, tramita na Comarca de Guiratinga-MT, razão pela qual remeteu os autos ao Juízo
Criminal
da Comarca de Guiratinga-MT.

Ato contínuo, o Juízo
Criminal
da Comarca de Guiratinga/MT também se declarou incompetente e remeteu o feito ao Juízo
Cível
da mesma Comarca, em razão da fundada dúvida sobre quem seria o real proprietário do veículo, fundamentando que se revela “
indispensável à promoção de dilação probatória para verificar o titular do direito de reivindicar o objeto, pretensão que não comporta apreciação na esfera criminal.
”

Contra essa decisão, insurge-se o recorrente, sob argumento de que a competência do referido pedido incidental deverá permanecer na esfera criminal (Juízo Criminal da Comarca de Guiratinga/MT), já que a discussão acerca da propriedade do bem já está sendo discutida nos autos n. 1000415-41.2020.8.26.0300 da 1ª vara de Jardinópolis/SP, na qual inclusive já fora determinado, de forma provisória, a sua condição de depositário, estando na posse do veículo.

Sustenta ainda que o presente processo criminal encontra-se atrelado ao inquérito que se busca averiguar a autoria do ato praticado em desfavor do recorrente.

Com razão o recorrente
.

Isso porque, verifica-se que de fato o requerente ajuizou em 2020 a ação ordinária cível n. 1000415-41.
2020
.8.26.0300 na Comarca de Jardinópolis - SP, cujo objeto refere-se à apuração da propriedade do bem litigioso; a ocorrência da tradição do veículo e da validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, considerando o lapso temporal transcorrido e todas as tentativas frustradas de retomar a posse do bem, além do perigo de deterioração do veículo recolhido.

Desse modo, revela-se clarividente a prevenção da referida ação cível para a definição da titularidade da propriedade do bem apreendido, a qual está prestes a ser julgada, conforme consta nos registros processuais.

Sobre a matéria, é cediço que o incidente de restituição de coisa apreendida é matéria processual penal, devendo ser decidido na esfera criminal, mais especificamente pelo Juízo que determinou a constrição do bem. Todavia, havendo dúvidas acerca do verdadeiro proprietário do bem apreendido, as partes devem ser remetidas ao juízo cível, nos termos do artigo 120, §4º do Código de Processo Penal, quando deverão promover ação adequada para provar o direito alegado, como no caso concreto.

Portanto, no âmbito criminal, o Juízo Criminal da Comarca de Guiratinga-MT deve examinar o requerimento de restituição do objeto envolvido no processo criminal. Enquanto isso, na esfera cível, a dúvida sobre a propriedade do bem está sendo apurada na via ordinária cível na Comarca de Jardinópolis-SP, local onde as partes residem e onde veículo permanece retido, sendo favorável a tramitação do pedido perante este Juízo.

Nesse sentido, como bem ressaltado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guiratinga “
Nesse sentido da existência do processo cível 1000415-41.2020.8.26.0300 da 1ª vara de Jardinópolis/SP que resolverá sobre a propriedade do caminhão e poderá consolidar a posse do Recorrente, a declaração de incompetência do ID 8935610 merece ser reformada para manter a competência do Juízo Criminal.
Nesse sentido, após a confirmação do Juízo Criminal pode ser solicitado para o Juízo da 1ª vara de Jardinópolis/SP informações sobre a sentença do processo cível 1000415-41.2020.8.26.0300 que, eventualmente, possa ter tornado certa a propriedade e pode ser determinado para o delegado de policial encaminhar cópia do inquérito policial respectivo
.
”

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso a fim de reformar a decisão, declarando competente o
Juízo Criminal da Comarca de Guiratinga-MT
para processar e julgar o pedido de restituição de bem apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023